Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). O interesse de agir configura-se a partir do binômio necessidade-utilidade. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminares afastadas.
3. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 3.1. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.
4. Repetição do indébito. O desconto em duplicidade na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, o entendimento desta Turma: Acórdão 1200467. 4.1. Tendo em vista o anterior creditamento de parte dos valores debitados, devem estes ser restituídos de forma simples, mantendo-se a condenação à repetição em dobro dos valores não estornados ou restituídos.
5. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela parte autora transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente quanto ao segundo desconto realizado, que não foi justificado pelos requeridos, que tampouco apresentaram comprovante de estorno, conduta que viola a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação nos negócios jurídicos. Além disso, tal desconto incidiu sobre quase a totalidade do adiantamento do 13o salário recebido pelo autor na mesma data.
6. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas para determinar a repetição de forma simples dos valores de R$476,57 e R$607,80, mantendo-se a repetição em dobro do valor de R$2234,23. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.